Tribunal: TJMT
Processo: 0016391-57.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016391-57.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDIMAR ELIAS DIAS PRADO DA SILVA - CPF: 062.572.191-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE.
CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO
. MODULAÇÃO EM GRAU MÁXIMO. IMPROCEDÊNCIA. QUANTIDADE DA DROGA. RELEVÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ESCALA MÍNIMA DE REDUÇÃO MANTIDA.
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.
A
pesar de o legislador ter deixado de estabelecer critérios para a redução da pena decorrentes da causa especial diminutiva prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/2006, consolidou-se na jurisprudência pátria o entendimento de que a quantidade e a natureza da droga, quando associadas a
outros
indicadores de dedicação a atividades criminosas, podem ser utilizadas para modular o grau redutor da pena (1/6 a 2/3).

2.
A importante quantidade de entorpecente (536,80g de substância análoga à maconha) e a apreensão de um
rádio comunicador, uma balança de precisão e frascos contendo substâncias comumente utilizadas no preparo e refino da droga (lidocaína e arefenicol), por indicarem
certa

dedicação do apelante a atividades criminosas, justificam a aplicação do privilégio no parâmetro mínimo (1/6).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Edimar Elias Dias Prado da Silva
foi condenado à pena de
4 anos e 2 meses
de
reclusão
em regime
semiaberto
,

bem como ao pagamento de
420 dias-multa
, por ter praticado o crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput,
da Lei n°. 11.343/2006).

Inconformado, busca ver aplicada em
grau máximo

(2/3) a causa redutora de pena
prevista no art. 33, §4°, da Lei n°. 11.343/2006, em substituição à escala de 1/6 adotada pelo Juízo de origem (ID 107873996).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 107873999).

Nesta instância, a douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do apelo (ID 109186972),
conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Apelação Criminal – Condenação por tráfico ilícito de entorpecentes – Irresignação defensiva – Pretensão de aplicação da fração máxima de 2/3 pelo tráfico privilegiado – Improcedência – Quantidade expressiva e natureza do entorpecente, aliados à demais circunstâncias impede a fixação da fração em seu patamar máximo –
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 30 de novembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022